Tribunal: STF
Processo: HC 213396
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou descumprimento da decisão proferida no HC 193.854/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que concedida a ordem de habeas corpus.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Roberto Alves de Oliveira contra acórdão proferido no HC nº 725.243 do Superior Tribunal de Justiça, requer a ‘cassação/Revogação da ordem de prisão preventiva’. Tem como origem o processo nº 0033056-65.2018.8.19.0203 da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá/RJ (doc.4, doc.10, v.g). 



    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados à mencionada origem e mesmo paciente: 



    1) HC nº 193.129: Distribuído por sorteio em 20/10/2020, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. Seguimento negado em 27/10/2020, com trânsito em julgado em 04/11/2020. 



    2) HC nº 193.854: Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 06/11/2020, relator Sr. Ministro Alexandre de Moraes. Concedida a ordem em 16/11/2020 com trânsito em julgado em 24/11/2020. 



    Ao distribuir o presente HC nº 213.396, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição, artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 193.129.” 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 77-d. do RISTF, “Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Por outra lado, o art. 70 dispõe que “Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”.



    In casu, alega-se descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do HC 193.854, que concedeu a ordem “para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos do Processo 0033056-65.2018.8.19.0203, em trâmite junto à 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Jacarepaguá/RJ”. 



    Consectariamente, não obstante a anterioridade observada na distribuição do presente writ, deve-se privilegiar, para análise de prevenção, o decisum que se alega descumprido na origem, tendo em vista que parece veicular pleito típico de reclamação constitucional, que supera o disposto no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF.



    Ex positis, DETERMINO a redistribuição dos autos ao Ministro Alexandre de Moraes. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente